Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003199-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SAO BERNARDO LTDA - ME - CNPJ: 12.317.757/0001-92 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROZENEI DELLANI - CPF: 631.341.951-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI DELLANI - CPF: 567.206.101-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO

–

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que determina a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros
, contra a decisão, por este Relator proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003199-98.2021.8.11.0000
, pelo fato de a decisão combatida naquele Recurso, que
determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais
,
não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

Os Agravantes sustentam, em síntese,
que a
decisão recorrida é agravável, porque, segundo o entendimento do STJ, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite a interpretação extensiva. Além disso, argumentaram que o caso não comporta a realização de perícia técnica.

Pedem a retratação da decisão, ou o provimento do Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de ver processado e julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a empresa
Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros
insurgem-se contra a decisão, por este Relator proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1003199-98.2021.8.11.0000
, pelo fato de a decisão combatida naquele Recurso, que
determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais
,
não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

Extrai-se do sobredito Recurso de Agravo de Instrumento que este foi interposto
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000834-86.2015.8.11.0101,
determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais
.

Os Recorrentes sustentam, em síntese,
que a
decisão recorrida é agravável, porque, segundo o entendimento do STJ, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite a interpretação extensiva, além de o caso não comportar a realização de perícia técnica.

No primeiro contato com o feito, não conheci, em decisão monocrática, do Recurso de Agravo de Instrumento, sobre o fundamento de a decisão impugnada não constar do rol do artigo 1.015 do CPC.

Contra essa decisão erguem-se, agora, os Recorrentes, conforme os fundamentos descritos.

Esse o contexto jurídico-processual.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se a decisão, proferida pelo Juízo
a quo
, que,
nos autos da Ação Civil Pública n. 0000834-86.2015.8.11.0101,

determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais
, é, ou não, agravável.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento,
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se sabe, o vigente Código de Processo Civil adotou uma nova sistemática para o Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, diferentemente do Código de 1973, nem todas as decisões interlocutórias são recorríveis, ou seja, o Código de 2015 consagrou o casuísmo para o Agravo de Instrumento, de acordo com o objeto da decisão, mas não aplicou o efeito preclusivo para as demais decisões não agraváveis, que poderão ser reapreciadas como preliminares de apelação (art. 1.019, I).

No caso, como visto,
os Agravantes insurgem-se contra a decisão que

determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.

Sucede que a utilização do Recurso de Agravo de Instrumento afigura-se inadmissível, porquanto a matéria enfrentada neste Recurso não está prevista no rol taxativo da norma processual acima transcrita
.

Demais disso,
a temática em exame não é urgente, e o questionamento acerca da validade, ou não, da prova pericial, a ser realizada no feito de base, poderá ser levantada, novamente, em alegações finais e enfrentada na sentença de mérito, de sorte que a matéria poder
ser arguida em um eventual Recurso de Apelação.

Assim, não há a possibilidade do perecimento do direito dos Agravantes, ou seja, não está presente “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT e do Tema 988/STJ, que, portanto, não se aplica à hipótese para autorizar a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, alargar, no caso concreto, as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, como querem os Agravantes, consiste em flagrante violação ao texto normativo (artigo 1.015, CPC), cuja restrição legal, para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, consistiu em uma legítima opção político-legislativa, que, a toda evidência, não agride o modelo constitucional do direito processual civil.

Confira-se, a propósito, a orientação da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
FORMULADO PELA RÉ-RECONVINTE.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA
, SENDO INAPLICÁVEL À ESPÉCIE A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP. N. 696396/MT, ANALISADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 988). PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50852050420208217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 14-04-2021). (Destaquei).

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLEITO A SUBSTITUIÇÃO DA MAGISTRADA, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL, DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL,
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
E TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE TRAMITAÇÃO CONJUNTA DAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO –
HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015
– DESCABIMENTO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Cumpre destacar que as insurgências relativas à a substituição da Magistrada, determinação de realização de perícia oficial por profissional habilitado,
determinação de apreciação de pedido de produção de provas testemunhal e pericial
; abertura de prazo de emenda à inicial; realização de inspeção judicial, determinação de tramitação simultânea da ação de reintegração de posse e a ação de oposição e a produção imediata de provas
são hipóteses não contempladas no rol do art. 1.015, do NCPC, portanto, não atacável por meio de recurso de agravo de instrumento
.

(...) (TJMT - N.U 1005570-74.2017.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno e mantenho incólume a decisão vergastada, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021